Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708890-75.2024.8.07.0000 RECORRENTES: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS, RICK SENA DOS SANTOS RECORRIDOS: SEBASTIÃO RAMALHO DE SOUSA, VINICIUS RODRIGUES RAMALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DOS DEVEDORES. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado. 2. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso. 3. As medidas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bloqueio do cartão de crédito são ineficazes para compelir o devedor a quitar a dívida. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, pleiteando seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação de cada recorrido, bem como que sejam bloqueados os carões de créditos registrados em seus nomes, pois já se esgotaram todos os meios possíveis de satisfação da dívida, com tentativas de penhora de bens e pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Pedem a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, uma vez que não informaram o endereço atualizado do primeiro devedor, havendo grave suspeita de fraude à execução, sem, contudo, indicarem qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. Ao final, requerem que futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, inscrito na OAB/DF sob o no 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, inscrito na OAB/DF sob o no 59.673 (ID 62120941). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso em análise, as medidas pretendidas pelos Agravantes - suspensão das carteiras habilitação e bloqueio dos cartões de crédito dos devedores - mostram-se inadequadas para obter a satisfação do crédito em execução, nem mesmo são eficazes para compeli-los a quitar a dívida, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade. Lado outro, a suspensão da carteira de habilitação tem potencialidade de comprometer o direito de ir e vir dos Agravados, violando os direitos à liberdade e à dignidade humana” (ID 61269776). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF na ADI 5.941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto” (AgInt no AREsp n. 2.066.509/ES, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 17/5/2024). Do mesmo modo: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Por fim, determino que futuras publicações e intimações relativas aos recorrentes sejam efetuadas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, inscrito na OAB/DF sob o no 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, inscrito na OAB/DF sob o no 59.673 (ID 62120941). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025